Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-09.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600182-09.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600182-09.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600182-09.2020.6.16.0154
que Julgou extinto o processo em face do parcial acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) para condenar a promovida Lúcia de Castro Siqueira na penalidade de multa
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei n. 9.504, de 30-9-1997 no valor de R$ 5.000,00. (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela coligação Maringá Sempre à Frente em face de "Não
Reeleja Maringá e Facebook Serviços Online do Brasil, com fulcro no art. 57-D da Lei 9504/97 vez
que foi criado perfil anônimo na rede social Instagram, denominada "Não reeleja Maringá", a fim de
promover publicações com conteúdo ofensivo e ataques à pessoa do candidato a prefeito Ulisses
de Jesus Maia Kotsifas e pedido expresso para que os eleitores não votem nele. A primeira
postagem do perfil tem data de 18/08/2020, período anterior ao permitido, sendo a descrição do
perfil: "Você acha que prefeito e vereadores de Maringá tiveram boa atuação nos últimos 4 anos?
Nos siga, que mostraremos motivos para não reeleger ninguém". A postagem não expõe fato e/ou
noticia, nem mesmo trata da divulgação de mera opinião pessoal, com conteúdo de propaganda
eleitoral antecipada negativa, pois, propaga-se a ideia de rejeitar o voto no referido candidato e
desmoralizar sua figura, cuja sentença de 22/10/20 Julgou extinto o processo em face do parcial
acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de Processo Civil) para remover da internet, na rede
social Facebook, no perfil "Não Reeleja Maringá", as seguintes palavras e frases:a) na página
https://www.instagram.com/tv/CESRm5KAKed/ devem ser removidas as palavras ou frases
"promessas populistas" e "não reeleja ele também".b) na página
https://www.instagram.com/p/CEU0Mivg3gK/ deve ser removida a frase "propôs privilégios ao
funcionalismo".c) na página https://www.instagram.com/p/CF2_IJ6AzpS/ deve ser removida a frase
"porque você tenta censurar quem te critica?", tendo sido opostos embargos de declaração por
Facebook Serviços Online do Brasil S.A. e dado provimento para corrigir omissão pois o Facebook
Brasil S.A. havia se manifestado à f. 15810882 apontando a impossibilidade legal da remoção
cirúrgica conforme havia inicialmente proposto à f. 14339125, de forma que retificou o dispositivo
da sentença para bloquear, na rede social Instagram, o perfil "Não Reeleja Maringá", cuja URL é
https://www.instagram.com/naoreelejamaringa/, e também as postagens cujas URL são:
b) https://www.instagram.com/tv/CESRm5KAKed/; c) https://www.instagram.com/p/CEU0Mivg3gK/;
d) https//www.instagram.com/p/CF2_IJ6AzpS/. Informações dos posts: "Você paga o salário dos
vereadores para: ele propor um projeto de lei sem relevância alguma para o município. Você sabia?
Com ajuda dos vereadores, Ulisses maia propôs privilégios para a elite do funcionalismo público
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

de Maringá") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA (RECORRENTE)
RAPHAEL ANDERSON LUQUE (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
716
08/04/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.451

RECURSO ELEITORAL 0600182-09.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA
- OAB/PR0037141
ADVOGADO: RAPHAEL ANDERSON LUQUE
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO –
PROPAGANDA ANTECIPADA – PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO –
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. CONFORME DISPÕE O ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97, DURANTE A
PRÉ-CAMPANHA PERMITE-SE A DIVULGAÇÃO DE PRETENSA
CANDIDATURA, A EXALTAÇÃO DE QUALIDADES PESSOAIS DO
PRÉ-CANDIDATO E A MENÇÃO A PROJETOS POLÍTICOS, DESDE
QUE A MANIFESTAÇÃO NÃO ENVOLVA PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS, SOB PENA DE CONFIGURAR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
2. O PEDIDO EXPRESSO DE VOTO, AINDA QUE NEGATIVO, É
SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (id.
22303416) que, julgando parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À FRENTE” (PSD,
MDB, PV, PSL e REDE) em face do responsável pelo perfil “Não Reeleja Maringá”, da
rede social do
e
Serviços Online do Brasil, condenou a
instagram,
FACEBOOK
recorrente ao pagamento de multa, no valor de R$5.000,00, por infração ao disposto no
artigo 57, C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Em razões recursais (id. 22303716), preliminarmente, defende a
impossibilidade de emenda à inicial pugnando pela reforma da sentença para o fim de
extinguir a ação em relação a representada, ora recorrente.
No mérito, sustenta que não houve anonimato na realização de postagens
através do perfil “@naoreelejamaringa”, que a mera reprodução de notícias publicadas
por veículos idôneos de comunicação social não se confunde com propaganda eleitoral
negativa e que as publicações estão resguardadas pela liberdade de expressão
conferida aos eleitores.
Quanto ao período em que foram publicadas, afirma que “foram realizadas
em período pré-eleitoral (...) entretanto, conforme exposto anteriormente, o caso em
análise não se trata de propaganda eleitoral negativa, muito menos de propaganda
eleitoral, sendo totalmente inaplicável esse regramento ao caso”.
Aduz, ainda, que o nome do perfil “não reeleja Maringá” trata-se de um
movimento social e que, em que pese sugestivo, não tem o condão de configurar
propaganda eleitoral negativa. Sustenta que não houve “propaganda eleitoral negativa,
porquanto inexistente pedido de não voto expresso na mensagem veiculada, conforme
exige o artigo 36-A, da Lei nº 9.504/97”.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, não aplicando a multa prevista no
artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Contrarrazões pela Coligação recorrida (id. 22304116), rejeitando a
preliminar de impossibilidade de emenda à inicial após o transito em julgado da
sentença, aduzindo que “a sentença citada pela recorrente expressamente só tratou do
pedido de manutenção do provimento liminar de exclusão das publicações, visto que
este pedido já estava pronto para julgamento, não entrando no mérito da condenação
” Afirma que
da representada, nos termos do artigo 356, II, do Código de Processo Civil.
a demanda ficou suspensa quanto à responsabilização da representada, havendo

“trânsito em julgado somente da parcela de mérito que já havia sido julgada, fato
. Ao final pugna pela manutenção
absolutamente permitido pelo art. 356, §3º, do CPC”
da sentença de primeiro grau.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 23110366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento “de modo a manter hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, alterando-se, todavia, o
fundamento legal para a cominação da multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro a parte recorrente suscita, preliminarmente, a impossibilidade
de emendar a inicial após aventado trânsito em julgado da primeira sentença proferida
na presente representação.
Afirma que “a sentença que julgou procedente o pedido de bloqueio da
página nada se manifestou em face do responsável pelo provedor da internet (...) temos
assim que ocorreu o trânsito em julgado em relação ao pedido de responsabilização do
provedor da internet (...). Trata-se, portanto, de uma situação de uma sentença Citra
Petita, isto é, uma decisão que não examinou em toda a sua amplitude o pedido
formulado na inicial, contudo, sem possibilidade de modificação após o trânsito em
julgado. Frisa-se, não é possível que seja admitida a emenda à inicial após o trânsito
em julgado da sentença.”
Neste ponto, necessário fazer um breve relato dos fatos.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral com pedido liminar proposta
por “Coligação Maringá sempre à frente (PSD, MDB, PV, PSL e REDE)” em face do
perfil do
“Não reeleja Maringá”, de qualificação desconhecida, e
instagram
Facebook
(id. 22298816).
Alegou a Coligação Representante, em síntese, que o ora perfil recorrido
veiculou propaganda eleitoral antecipada negativa, de forma anônima, no perfil do
intitulado de “@nãoreelejamaringa”, pugnando: a) que o representado
instagram
exclua referida página, sob pena de fixação de multa diária por
Facebook
descumprimento, em virtude da vedação ao anonimato; b) ou que o representado
excluísse as publicações constantes dos
indicados na inicial; c) fosse determinado
links
ao representado
que informe os dados pessoais dos responsáveis pela
Facebook

página e
dos computadores, para que estes integrem o polo passivo desta
IPs
representação; d) citação dos representados para apresentação de defesa e
condenação do representado “não reeleja Maringá” pela pratica vedada de anonimato e
propaganda antecipada negativa.
Consta dos autos que o d. juízo singular, em sede liminar, reconhecendo o
caráter anônimo das postagens, bem como a irregularidade das mesmas vez que
efetuadas antes do início da campanha eleitoral deferiu a tutela de urgência para (id.
22299016): 1) “determinar que o Facebook promova a indisponibilidade integral do perfil
@naoreelejamaringa na rede social Instagram; 2) deferir a colaboração do mantenedor
da rede social – Facebook, para informar os dados pessoais e o IP do responsável pelo
”.
referido perfil, bem como os IPs de onde partiram as postagens sob as url indicadas
Após apresentação de defesa pelo
(id. 22299366), o Juízo de
Facebook
origem adequou a decisão anteriormente emanada determinando que “a remoção não
se dê mediante exclusão total da página, mas sim de
para que sejam
forma cirúrgica
” (id. 22299566).
mencionadas na decisão
suprimidas palavras e frases
Devidamente intimado da nova determinação, o
apresentou
Facebook
manifestação (id. 22299916) informando
bem como o
o bloqueio do perfil impugnado
, esclarecendo “
endereço
dos
das postagens impugnadas
IP
links
que eventual
obrigação para alterar o conteúdo publicado por terceiro (usuário) não pode ser
cumprida pelo Operador dos serviços Facebook e Instagram (...) vez que o usuário
responsável possui total controle sobre as publicações na conta
, sendo o único legalmente capaz de
https://www.instagram.com/naoreelejamaringa/
”.
realizar as alterações pretendidas.
Sobreveio sentença (id. 22300716), de parcial acolhimento do pedido, nos
seguintes termos: “Julgo extinto o processo em face do parcial acolhimento do pedido

(art. 487, I, do Código de Processo Civil) para remover da internet, na rede social

Facebook, no perfil “Não Reeleja Maringá”, as seguintes
a)
palavras e frases:
na página
devem ser removidas as palavras ou
https://www.instagram.com/tv/CESRm5KAKed/

frases “promessas populistas” e “não reeleja ele também”;
b) na página
deve ser removida a frase “propôs
https://www.instagram.com/p/CEU0Mivg3gK/
privilégios ao funcionalismo”; c) na página https://www.instagram.com/p/CF2_IJ6AzpS/
deve ser removida a frase “porque você tenta censurar quem te critica?”.”
Opostos embargos de declaração (id. 22301316) pelo
diante da
Facebook
omissão quanto a análise da suscitada tese de inexequibilidade da ordem judicial, nos
termos como foi proferida, vez que ao
não seria possível a exclusão
Facebook
“cirúrgica” de palavras, conforme anteriormente apontado na manifestação de id.
22299916.
Em nova decisão, o magistrado conheceu e deu provimento ao embargos
para o fim de
da sentença para bloquear, na rede social
,
retificar o dispositivo
Instagram
o perfil “Não reeleja Maringá”, e três postagens específicas.
Após a constatação de que os documentos juntados aos autos nos ids.
22299966 a 22300216 estavam com a visibilidade restrita às demais partes do

processo, o que processo foi devidamente corrigido pelo Cartório da 154ª ZE de
Maringá/PR e a Coligação representante apresentou nova petição requerendo a
reabertura da fase de instrução com a expedição de ofício para o provedor de internet
Claro (id. 22301716), sendo deferido o envio de ofício à empresa (decisão id.
22302116).
Com a identificação da responsável pelo perfil impugnado (id. 22302316), a
Coligação representante requereu a
com a inclusão da Sra. Lucia de
emenda da inicial
Castro Siqueira (id. 22302616) no polo passivo da demanda; o que foi deferido (id.
22302716).
Devidamente citada, a ora representada Lucia apresentou defesa (id.
22302916) pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito ante a impossibilidade de
emenda à inicial após o julgamento definitivo da representação e, no mérito, pela
improcedência do pedido.
Aberta nova vista ao Ministério Público Eleitoral de primeiro grau que se
manifestou (id. 22303316) pela procedência dos pedidos da representação para o fim
de confirmar a ordem de indisponibilidade das publicações relacionadas e condenar
Lucia de Castro Siqueira ao pagamento de multa.
Em nova sentença (id. 22303416), o juízo de primeiro grau acolheu
parcialmente os pedidos “para condenar a promovida Lucia de Castro Siqueira na
penalidade de multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei 9.504/97, no valor de R$
5.000,00”.
Conforme breve síntese fática, verifica-se que a pretensão delineada pela
parte representante desdobrava-se tanto na remoção dos conteúdos tidos como
ofensivos à honra do candidato Ulisses de Jesus Maia Kotsifas quanto na identificação
do responsável pelo perfil “@naoreelejamaringa”.
Logo, não há a suposta ocorrência de trânsito em julgado que impediria a
emenda a petição para incluir a recorrente no polo passivo da demanda.
Neste ponto, colaciono o bem lançado parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral: “embora o primeiro pedido tenha sido deferido pelo d. magistrado sentenciante
por ocasião da prolação da sentença de id. 22300566 – operando-se, de fato, o trânsito
em julgado quanto ao pedido de exclusão dos conteúdos impugnados – verifica-se que
o decisum nada tratou sobre a responsabilização do autor das publicações reputadas
irregulares. Veja, neste ponto, que a identificação da responsável pelo perfil impugnado
somente restou possível após o levantamento do sigilo que havia sido imposto sobre os
documentos trazidos aos autos no id. 22299866, por parte do Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, de modo que não há que se cogitar a impossibilidade de
prosseguimento da demanda para o fim de discutir a responsabilização de Lucia de
Castro Siqueira.”
Assim, reaberta a fase de instrução com a inclusão da representada Lucia
no polo passivo da demanda de forma tempestiva (petição de id. 22302566, de
13/11/2020), ou seja, antes do termo final para o ajuizamento das representações
fundadas em propaganda eleitoral antecipada irregular, qual seja, a data das eleições,

afasto a preliminar arguida e, suplantada a matéria preliminar, passa-se ao exame do
mérito da causa.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular antecipada condenando a recorrente na penalidade de multa prevista
no artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
A propaganda eleitoral impugnada consiste em postagens realizadas por
Lucia de Castro Siqueira, na rede social
por meio do perfil
Instagram,
“@nãoreelejamaringa”, na qual se criticou a então atual gestão da Prefeitura de
Maringá.
De início, observo que devido a suspensão das publicações impugnadas
por força de determinação judicial, embora todas as
dos conteúdos impugnados
URL
tenham sido devidamente indicados na inicial, a análise quanto ao conteúdo veiculado
pelo perfil @naoreelejamaringa se dará pela captura parcial da tela da publicação
veiculada em 24/08/2020.
Na hipótese, cuida-se de postagem de vídeo com a seguinte descrição:
“Ulisses Maia em: TUDO OK nunca é tarde para relembrar de todas as promessas
populistas do Senhor @ulissesmaia para Maringá. 2020 é ano para NÃO reeleger ele
também! Obs: indicação de um seguidor da página.”
Todavia, a coligação representante não juntou o inteiro teor do vídeo nos
autos, limitando-se a colacionar a seguinte imagem na inicial:

Nesses termos, o núcleo da controvérsia cinge-se em definir se em período
anterior ao eleitoral a postagem em questão afronta ao disposto nos artigos 36 e 57, D,
da Lei nº 9504/97, bem como se consiste em pedido explícito de não voto, divulgada
com o intuito de macular a imagem de Ulisses Maia, Prefeito e candidato eleito à
reeleição, e se a legislação eleitoral prevê a aplicação de multa eleitoral na espécie.
Com efeito, a propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de
agosto do corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
De igual modo, o artigo 57-A da referida lei estabelece a mesma data para
o início da propaganda eleitoral na internet, confira-se:
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia
15 de agosto do ano da eleição.
Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Assim, considerando que o vídeo/postagem impugnada teria sido publicado
no dia 24 de agosto de 2020, deve-se apreciar a presente demanda considerando o
regramento da pré-campanha.
Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.

Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o
pedido explícito de voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político.
Conforme publicação acima colacionada possível ver expressamente a
utilização da frase “
publicada inclusive no
2020 é ano para NÃO reeleger ele também!”
perfil da rede social
que levava o nome de @naoreelejamaringa –
Instagram
configurando o pedido explícito de “não voto” à Ulisses Maia, Prefeito e candidato eleito
à reeleição vinculando, inclusive, o @ usuário do candidato na publicação.
Tem-se que o pedido explícito de voto é elemento suficiente para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, mesma lógica aplicada ao pedido de
não-voto. De fato, esta e. Corte possui entendimento fixado que o pedido de “não voto”
configura propaganda eleitoral antecipada em infração ao disposto no artigo 36, da Lei
nº 9.504/97.
Quanto à alegação de que a recorrente se valia, em seu perfil, de
reprodução de notícias vinculadas em jornais de grande circulação – não cabendo ao
Judiciário impedir sua divulgação, importante observar que, caso a publicação em
análise tivesse se restringido a divulgar as eventuais “promessas populistas” do
candidato à reeleição, sem entretanto vincular à expressão de “não voto”, talvez a
publicação não atingisse manifesta relevância eleitoral e poderia não se enquadrar no
conceito de propaganda eleitoral antecipada.
Entretanto, anoto que o conteúdo extrapola a mera divulgação de
posicionamento político na medida em que contém inequívoco pedido negativo de voto.
Assim, uma vez comprovada a realização de propaganda eleitoral
antecipada divulgada no
, inafastável a responsabilidade da representada
Instagram
pelo conteúdo divulgado e, consequentemente, a incidência da multa prevista no artigo
36, § 3º, da Lei das Eleições – sendo fixada no mínimo legal.

Noutro ponto, conforme relatado, a petição inicial da representação em
análise narra que a representada Lucia de Castro Siqueira criou perfil anônimo na rede
social
(“@naoreelejamaringa”) para disseminar conteúdo falso em prejuízo
Instagram
do candidato a Prefeito Ulisses Maia.
Sucede que a representada Lucia foi identificada (id. 22302316) permitindo
que a representada compusesse o polo passivo da lide; logo, sua identidade não se
encontrava protegida por efetivo anonimato, como requer o § 2º, do artigo 57-D, da Lei
nº 9.504/97.
Note-se que o § 2º do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece
que “a ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de
”.
remoção de conteúdo da internet
Em que pese a identificação da responsável pela propaganda realizada no
perfil impugnado tenha sido possível por meio da intervenção dos respectivos
provedores para apresentarem todos os dados cadastrais do criador, não se pode
concluir pela existência de anonimato no particular.
Embora seja certo que a postagem veiculou pedido explícito de “não voto”,
em momento anterior ao período oficial de veiculação de propaganda eleitoral, não
comungo do entendimento de que a opção da representada, quando da criação e
utilização do perfil “@nãoreelejamaringa”, tenha sido para ocultar a sua identidade e
assim veicular publicações de forma anônima.
Nesse contexto, não há falar em anonimato, uma vez que foi possível a
identificação dos responsáveis pelo conteúdo questionado, mesmo havendo o
fornecimento de informações pelas plataformas correspondentes.
Sobre o tema, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal Superior
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa
ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos
. (...) 7.
arts. 57–D, § 2º, e 58 da Lei 9.504/97.2
Identificado o responsável pelo conteúdo
supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do anonimato ou
utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida por efetivo
anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse sentido, o § 2º
do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação imediata do

usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente
CONCLUSÃO
para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet".
Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos e de concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido de aplicação
de multa ao responsável pelas publicações. Prejudicado o recurso interposto contra o
indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Conquanto identificada a usuária do perfil impugnado, não é possível
utilizar-se de interpretação extensiva a fim de aplicar multa à recorrente, vez que
ausente o caráter anônimo da publicação.
Desse modo, comprovada a realização de propaganda eleitoral antecipada
divulgada no
, deve a r. sentença condenatória permanecer hígida quanto à
Instagram
cominação da multa eleitoral, alterando-se, contudo, o seu fundamento legal – devendo
adotar como fundamento legal o artigo 36, § 3º da Lei das Eleições.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se o
reconhecimento da ilicitude da postagem e a multa aplicada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600182-09.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUCIA DE CASTRO SIQUEIRA -
Advogado do RECORRENTE: RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR0037141 - RECORRIDO:

MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados
da RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.